Tribunal: TJDFT
Processo: 0711083-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711083-60.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS HENRIQUE CARDOSO PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 79335897 e concedo prazo de mais 10 (dez) dias para o banco apelado prestar a informação solicitada no ID 78985979. Intime-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2025 22:45:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador